Tribunal: TJDFT
Processo: 0742674-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUEL. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. COBRANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. RESILIÇÃO. CESSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FIANÇA. LEI 12.112/2009. CONTRATO ANTERIOR. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA.

1. Cabe ao réu, locatário, comprovar a resilição do contrato locatício ou a cessão legítima da locação, por ser fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, locador, nas ações de cobrança de aluguel, desde que este tenha trazido aos autos o contrato de locação para comprovar o fato constitutivo do seu direito. Não demonstrada a resilição contratual nem a cessão regular da locação, a condenação do locatário ao pagamento das parcelas em atraso é de rigor.

2. Os fiadores continuam responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação do contrato apenas se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram da fiança, nos casos em que o pacto locatício tenha sido firmado anteriormente à Lei n. 12.112/2009.

3. Apelação parcialmente provida.